Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707789-97.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARQUELIO DUARTE REINALDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição, pois o conjunto probatório ampara a condenação do réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sobretudo em face dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tendo o acusado, ainda, confessado o delito. 2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, tendo como objetivo jurídico imediato a incolumidade pública, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do delito do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, basta a prática da conduta típica para que haja lesão ao bem jurídico tutelado - manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, caput, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade material, diante da ausência de provas do efetivo perigo da conduta do recorrente; b) artigos 65, inciso III, alínea “d” e 67, caput, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a multirreincidência não tem preponderância sobre a confissão espontânea, devendo haver a compensação integral entre a agravante e atenuante genérica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 12, caput, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior: “O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido, positivados na Lei n. 10.826/2003, ainda que os citados artefatos estejam desmuniciados, são de perigo abstrato e, por via de consequência, tem-se por prescindível a prova da efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.824.982/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 65, inciso III, alínea “d” e 67, caput, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL NA FASE INVESTIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO DO ACÓRDAO DA APELAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ... 2. Segundo pacífico entendimento desta Corte Superior, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 3. Agravo regimental provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la proporcionalmente com a agravante da reincidência, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (AgRg no HC n. 700.151/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023